Tribunal: TJSP
Processo: 2223907-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de valores e indenização por dano moral - Descontos advindos de empréstimo consignado que a autora alega não ter contratado - Determinação de realização de perícia e ordem ao réu de depósito dos honorários periciais estimados – Perícia requerida pela demandante – Custeio da prova a cargo do promovente da demanda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de valores e indenização por dano moral - Descontos advindos de empréstimo consignado que a autora alega não ter contratado - Determinação de realização de perícia e ordem ao réu de depósito dos honorários periciais estimados – Perícia requerida pela demandante – Custeio da prova a cargo do promovente da demanda – Autora, entretanto, beneficiária da gratuidade judiciária – Aplicação do artigo 95, caput e § 3o, do CPC, da Resolução PGE no 32/2004 e da Deliberação no 92/2008 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Decisão reformada – Recurso provido.